Tribunal: CARF
Processo: 10880.907974/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907974/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.267 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
W.WASHINGTON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. IRRF. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito adicional de R$ 389,10.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente
com base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004). O PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito é o de no 04821.97851.140806.1.7.02-0989.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907974/2011-72
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.267 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907974/2011-72

Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 02), em
01/03/2011, cuja decisão homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 22030.60355.150307.1.7.02-2670 e não homologou a compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
14929.43692.140307.1.7.02-9477
13819.42381.150307.1.7.02-6801.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 39.216,17.
O sujeito passivo foi cientificado do DD em 05/03/2011 (fls. 08), tendo
apresentado, em 04/04/2011, Manifestação de Inconformidade à fl. 109, afirmando
que discorda com o Despacho Decisório porque, de fato, sofreu as retenções
compensadas, tendo ocorrido erro ou falta de informação da fonte pagadora.
Acrescenta que o consórcio Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, do qual faz parte
com o capital social de 27% transferiu, em dezembro de 2004, para suas respectivas
consorciadas as retenções do IRRF sobre aplicações no percentual de cada uma.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 168 a 175 do presente processo (Acórdão 03-82.409, de 06/11/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2724/2017.
No voto, a decisão ponderou que, para comprovar as retenções, o contribuinte
devia utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a
base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos
dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999). Que, assim,
consideravam-se retidos na fonte apenas os valores informados pelas fontes pagadoras, nos
formulários padronizados, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, no caso de
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais. E que, comprovada a retenção na fonte, para
o montante poder ser deduzido da base de cálculo do IRPJ ou da CSLL apurada no período, as
receitas relacionadas deveriam compor a base de cálculo do tributo.
Observou que não haviam sido confirmadas as seguintes retenções:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.267 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907974/2011-72

Informou que, para comprovar a retenção relativa aos CNPJ no 02.566.100/0001-
05 e 96.262.100/0001-65, o contribuinte havia apresentado Notas Fiscais de Serviços, que não
seriam documentos hábeis à comprovação pretendida. Argumentou que não constava nos autos
qualquer documento emitido pelas fontes pagadoras. E confirmou o Despacho Decisório, que
manteve apenas o IRRF de R$ 2.040,00 para a fonte pagadora 96.262.100/0001-65, único
informado em DIRF.
Quanto à retenção na fonte do CNPJ no 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco),
esclareceu que o contribuinte havia apresentado comprovante de rendimentos emitido pela fonte
pagadora, comprovando o IRRF no valor de R$ 36.325,93.
Em relação aos CNPJ 17.192.451/0001-70 e 60.701.190/0001-04, ponderou que o
contribuinte alegava tratar-se de retenção referente ao consórcio Dr. Enéas Carvalho de Aguiar,
do qual fazia parte com o capital social de 27%. Que três aspectos deviam ser comprovados para
demonstrar a existência e titularidade dos créditos do IRRF sobre valores recebidos pelos
consórcios: (i) a participação percentual da consorciada, mediante certidão ou contrato social
registrado na JUCESP; (II) a retenção dos impostos, mediante informes ou comprovantes de
rendimentos em nome da entidade consorcial; (iii) o oferecimento à tributação das receitas
financeiras, na medida da participação da requerente nos mesmos consórcios. Que não
constavam do processo tais comprovações.
Refazendo os cálculos, considerando que o IRPJ devido no período era zero,
apurou saldo negativo de R$ 169.472,17. Como já haviam sido reconhecidos R$ 133.146,24,
reconheceu o crédito adicional de R$ 36.325,93 (consequência da retenção efetuada pelo Banco
Bradesco, de mesmo valor).
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 179), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 29/03/2019 (recurso às
fls. 182 a 186, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 181).
Nele ponderou que o acórdão recorrido reconheceu que a consorciada pode
apropriar o imposto retido na fonte em nome do consórcio, de forma proporcional a sua
participação no consórcio, mas não reconheceu o crédito porque a alteração e consolidação do
contrato de constituição do consórcio (fls. 118/124), onde constava sua participação de 27%,
estava datado de dezembro de 2005, data posterior ao ano em questão, não havendo nos autos
documento que comprovasse qual o percentual de participação no ano-calendário 2004. Assim,
anexou a documentação comprobatória às fls. 187 a 209 – alterações contratuais anteriores.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.267 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907974/2011-72

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Tendo sido informado, em DIPJ e DCOMP, saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 172.407,45, e tendo já sido reconhecidos R$ 169.472,17, resta não reconhecido o crédito de
R$ 2.935,28, correspondente ao seguinte IRRF não confirmado:
 CNPJ 02.566.100/0001-05 – código 1708 – valor R$ 153,23
 CNPJ 17.192.451/0001-70 – código 6800 – valor R$ 389,10
 CNPJ 60.701.190/0001-04 – código 6800 – valor R$ 2.122,95
 CNPJ 96.262.100/0001-65 – código 1708 – valor R$ 270,00

Conforme relatório, para comprovar a retenção de código 1708, relativa aos CNPJ
no 02.566.100/0001-05 (R$ 153,23) e 96.262.100/0001-65 (R$ 270,00), o contribuinte havia
apresentado Notas Fiscais de Serviços (fls. 134 a 148), consideradas pela DRJ documentos
inábeis à comprovação do crédito. As notas relacionadas às retenções não reconhecidas
encontram-se às fls. 135 e 148.
Sobre a documentação necessária à comprovação da retenção, o CARF firmou
posição, através da Súmula no 143, no sentido de que a prova não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

No entanto, também não se faz apenas com a apresentação da nota fiscal, de
emissão da interessada. É necessária a comprovação, através dos registros contábeis da empresa,
de que o pagamento foi efetuado com a devida retenção. Correta, portanto, nessa matéria, a
decisão de primeira instância.
No Recurso Voluntário, nenhum documento adicional foi apresentado. De fato, o
recurso não trata da retenção efetuada por esses dois CNPJ, limitando-se a contestar o não
reconhecimento das retenções efetuadas através do consórcio do qual fez parte. Assim, trata-se
de matéria definitivamente julgada na primeira instância e, ainda que tivesse sido objeto do
recurso, não há no processo comprovação da retenção.
Para comprovar a retenção relativa aos CNPJ no 17.192.451/0001-70 (R$ 389,10)
e 60.701.190/0001-04 (R$ 2.122,95), o contribuinte havia apresentado o contrato de constituição
do Consórcio Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, às fls. 118 a 123, datado de dezembro de 2005,
indicando o percentual de participação de 27%. Além disso, à fl. 149, planilha de cálculo da sua
participação no consórcio, acompanhada dos comprovantes de retenção do Banco Itaú e seu
fundo de investimentos (CNPJ citados), às fls. 150 a 155. Desses, apenas os das fls. 153 a 155
referem-se ao ano de 2004.
A DRJ havia ponderado que devia ser comprovada a participação percentual da
consorciada, a retenção dos impostos, e o oferecimento à tributação das receitas financeiras. Mas
que o contribuinte havia apresentado contrato datado de dezembro de 2005, posterior ao ano do
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.267 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907974/2011-72

crédito pleiteado (2004), não havendo nos autos documento que comprovasse o percentual de
participação naquele ano. Que ficava assim prejudicada a análise dos comprovantes de retenção
anexados.
Em resposta, a empresa apresentou a 6a alteração contratual às fls. 187 a 193,
datada de julho de 2003, indicando o mesmo percentual de participação da interessada de 27%.
Ainda, a 7a alteração contratual, de março de 2004 (fls. 194 a 202), e novamente a 8a, de
dezembro de 2005 (fls. 118 a 124 e fls. 203 a 209), sempre mantido o percentual de 27%, que
ficou assim comprovado ter vigorado em todo o ano de 2004.
Comprovado o percentual de participação, é necessário analisar as retenções
efetuadas.
A planilha à fl. 149 informa retenções efetuadas, pelo Banco Itaú, nos anos de
2003 e 2004. No ano 2004, informa o total retido de R$ 1.441,12, no código 6800 (fundos de
investimento financeiro), dos quais R$ 389,10 (27%) correspondem à interessada. No ano de
2003, informa o total retido de R$ 9.033,33, nos códigos 3426 (aplicações financeiras de renda
fixa, exceto em fundos de investimento) e 6800, dos quais R$ 2.439,00 (27%) correspondem à
interessada.
Os comprovantes às fls. 150 a 152 confirmam as retenções do ano de 2003 (R$
9.033,33). Os comprovantes às fls. 153 a 155 confirmam as retenções do ano de 2004 (R$
1.441,12, no código 6800).
Cabe observar que há ainda comprovantes de retenções, no ano de 2004, no
código 3426, não incluídas na planilha à fl. 149, no valor de R$ 2.375,26, que gerariam retenção
para a interessada de R$ 641,32 (27%) pelo CNPJ 60.701.190/0001-04. Tal retenção, no entanto,
já se inclui entre as parcelas de crédito confirmadas pelo Despacho Decisório, conforme Análise
das Parcelas de Crédito à fl. 04.
O imposto retido no ano de 2003, referente às receitas financeiras daquele ano
(comprovantes às fls. 150 a 152), não pode ser considerado na apuração do ano-calendário 2004.
Isso porque, na apuração do IRPJ, o artigo 231 do RIR/99 (posteriormente substituído pelo art.
228 do Decreto no 9.580/2018) exigia que as receitas financeiras fossem computadas no período
em que fosse deduzido o IRRF correspondente:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
(...)
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.

O entendimento foi consolidado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.267 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907974/2011-72

Não há dúvida, portanto, de que é esta a determinação da legislação. No mesmo
período de apuração, as receitas são computadas e o IRRF é deduzido do IRPJ apurado.
Eventualmente, caso não haja imposto apurado, pode acontecer de todo o valor correspondente
ao IRRF se converter em saldo negativo.
Para o ano de 2004, como dito acima, há comprovação da retenção de IR na
Fonte, do consórcio, no valor de R$ 1.441,12 no código 6800. À interessada corresponde 27%
desse total, no montante de R$ 389,10, no código 6800 e CNPJ 17.192.451/0001-70 (fundo de
investimentos do Banco Itaú). Tal parcela de crédito está listada na DCOMP principal, de no
04821.97851.140806.1.7.02-0989 (fls. 19 a 24):

Comprovada a retenção, não anteriormente confirmada, no valor de R$ 389,10, e
tendo sido apurado IRPJ devido igual a zero, Há que se reconhecer o crédito de saldo negativo
adicional no mesmo valor de R$ 389,10.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer o crédito adicional de R$ 389,10.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital